Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-61.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000904-61.2024.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA MIRANDA DE MELO

Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por servidora municipal ocupante do cargo de merendeira, na qual se postulava a cumulação do adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio com o adicional por quinquênio, sob o fundamento de que as vantagens decorreriam de leis municipais distintas.

O acórdão embargado assentou que anuênio e quinquênio possuem o mesmo fato gerador, consistente no decurso do tempo de serviço público, e concluiu pela impossibilidade de cumulação de vantagens pecuniárias fundadas na mesma circunstância jurídica, com manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 15%, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, por não apreciar tese da embargante fundada em precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de percepção de vantagens distintas incidentes de forma singela sobre o vencimento básico; (ii) obscuridade ou contradição na fundamentação adotada; e (iii) deficiência de fundamentação apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da tese jurídica já apreciada.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente a controvérsia devolvida ao Colegiado, delimitou o objeto litigioso e enfrentou expressamente a impossibilidade de cumulação do anuênio com o quinquênio, por se tratar de vantagens remuneratórias assentadas no mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício no serviço público.

Não há omissão quanto ao fundamento constitucional adotado, pois o julgado consignou expressamente a vedação à acumulação de acréscimos pecuniários fundados na mesma base jurídica, afastando a pretensão de duplicidade remuneratória.

A ausência de manifestação específica sobre todos os precedentes e argumentos invocados pela parte não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Inexistem obscuridade, contradição interna ou erro material, pois a motivação do acórdão é inteligível, harmônica com o dispositivo e não contém inexatidão formal ou objetiva passível de correção pela via integrativa.

O recurso evidencia mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e busca, em verdade, a modificação da conclusão adotada, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração na ausência de vício legalmente previsto.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, uma vez que a legislação processual considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para essa finalidade, ainda que rejeitados os aclaratórios, nas hipóteses legalmente previstas.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000904-61.2024.8.05.0248
, em que figura como embargante
MARIA LUIZA MIRANDA DE MELO
e como embargado
MUNICIPIO DE SERRINHA

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
dos embargos e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164